Tribunal: STF
Processo: ARE 1073734
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO DE PROCESSOS PENDENTES ANTE O RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INAPLICABILIDADE. CPC/1973. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II – Intimação do acórdão recorrido proferido pelo Tribunal de origem, durante a vigência do CPC/1973. Inaplicabilidade do CPC/2015.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).